Tribunal: STF
Processo: ARE 1385969
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que decidiu pela incidência do teto constitucional sobre o somatório de duas pensões estatutárias instituídas após a EC 19/1998 (eDOC 5).



    Os embargos de declaração foram improvidos (eDOC 7).



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II e LIV, e 37, XI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “o TRF da 5ª Região, ao dar interpretação extensiva ao TEMA 359 desta Suprema Corte, fez por infringir o próprio inciso XI do art. 37 da Carta Magna que em nenhum momento diz respeito a percebimento de pensões, mas sim a remuneração e subsídio” (eDOC 8, p. 7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que foi feito o devido distinguishing da matéria tratada nos autos e o Tema 359 da sistemática de repercussão geral (eDOC 9).



    Em 23.08.2022, os autos foram devolvidos ao Tribunal a quo para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, à luz do Tema 359 da sistemática de repercussão geral (eDOC 15).



    Recebido o processo na instância de origem, o Órgão Julgador, considerado que o acórdão estava em consonância com o referido tema de repercussão geral, manteve o acórdão recorrido e terminou a devolução dos autos a este Tribunal (eDOC 18).



    A parte recorrente interpôs agravo interno argumento a inaplicabilidade do teto redutor (eDOC 24). Contudo, o agravo foi improvido (eDOC 19).



    Novo recurso extraordinário foi interposto sustentando os mesmos argumentos anteriores (eDOC 20).



    O recurso foi inadmitido ante o não cabimento de novo RE contra decisão que julgou agravo interno (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifico ser incabível novo recurso extraordinário contra decisão que, ao julgar agravo interno, aplicou tema de repercussão geral. Em face de decisão com esse conteúdo, somente é admissível agravo regimental para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC. Cito precedente:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. teto constitucional. Tema 359. novo recurso extraordinário interposto contra decisão que, na origem, aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser incabível agravo, e com muito mais razão, novo recurso extraordinário em face de decisão que, na origem, aplica a sistemática da repercussão geral. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1460498 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.01.2024)



    Desse modo, não conheço do ARE, e por consequência do RE, interposto após a devolução do processo à origem (eDOCs 20 e 23).



    Agora passo ao exame do recurso extraordinário com agravo interposto em 25.03.2022 (eDOC 10).



    Observo que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 602.584-RG (Tema 359), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, julgou o apelo submetido à sistemática da repercussão geral acerca da controvérsia acerca da incidência do teto constitucional remuneratório sobre o montante decorrente da cumulação de remuneração ou proventos e pensões. Na oportunidade, a ementa ficou assim redigida: 



    “TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão.”



    O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, assim asseverou (eDOC 5, p. 2):



    “A demandante, ora apelada, percebe duas pensões temporárias por morte, na qualidade de filha menor de 21 anos de auditores fiscais aposentados falecidos em 2018, e teve descontado o chamado abate-teto incidente sobre o somatório dos benefícios. A sentença determinou que a União considere isoladamente as duas pensões percebidas pela autora, para fins de aplicação do abate-teto, condenando a ré a devolver os valores já descontados a tal título, acrescidos de juros e correção monetária. 



    No tema de repercussão geral nº 359 (incidência do teto constitucional remuneratório sobre o montante decorrente da acumulação de proventos e pensão), no julgamento do RE 602.584/DF, em 06/08/2020, o STF decidiu que, ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão. Na ocasião, foi firmada a seguinte tese: Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor. 



    Considerando que o caso dos autos é de acumulação de duas pensões estatutárias instituídas após a EC 19/98, o teto constitucional deve incidir sobre o somatório dos benefícios, e não sobre cada um isoladamente”. (grifei)



     Assim, dou provimento ao apelo”.



    Assim, constato que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte ao determinar a incidência do teto constitucional sobre o somatório dos benefícios previdenciários. 



    De último, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Dje de 1º.08.2013 (Tema 660), esta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente